Tribunal: TJSP
Processo: 0016790-49.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
FURTO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – POSSIBILIDADE – 'RES FURTIVA' COM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – PRECEDENTE STJ – REDUÇÃO DA PENA – REGIME INICIAL ABERTO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO

Ementa:
FURTO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – POSSIBILIDADE – 'RES FURTIVA' COM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – PRECEDENTE STJ – REDUÇÃO DA PENA – REGIME INICIAL ABERTO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016790-49.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante THAIS
CARDOSO DA SILVA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso a fim de redimensionar a pena privativa de
liberdade para 08 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto, e pagamento de 06 dias-multa, com valor unitário mínimo.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016790-49.2016.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0016790-49.2016.8.26.0309
Comarca de Jundiaí
Apelante: Thaís Cardoso da Silva Alves
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.164
FURTO SIMPLES PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

NÃO
ACOLHIMENTO AUTORIA E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADAS
PRETENDIDO
O
RECONHECIMENTO
DA
FIGURA
PRIVILEGIADA

POSSIBILIDADE

'RES
FURTIVA' COM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO
MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS

PRECEDENTE STJ
REDUÇÃO DA PENA

REGIME INICIAL ABERTO ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDO
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Thaís
Cardoso da Silva Alves contra a r. sentença de fls. 209/211, que a
condenou pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do
Cód. Penal, impondo-lhe a pena de 01 ano de reclusão, a ser
cumprida inicialmente no regime aberto, e pagamento de 10 dias-
multa, no seu valor mínimo unitário legal.
Preenchidos os requisitos legais, a pena
privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo da condenação.
Inconformada, recorre (fls. 222/227) objetivando
absolvição, argumentando com insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016790-49.2016.8.26.0309 -Voto no
3
privilegiado.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
230/232).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do recurso (fls. 242/247).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), “(...) no
dia 01.06.16, por volta das 16h:30min, na Rua Barão de Tefé numeral
410,
Anhangabaú,
nas
dependências
da
'Imobiliária Libório',
Jundiaí/SP, a denunciada subtraiu para ela, o aparelho de telefone celular
descrito e avaliado a fls. 16 e pertencente à vítima Denise de Souza Paz.
Segundo se logrou apurar, a vítima trabalha no
estabelecimento referido e na data dos fatos, a denunciada iniciava
atividades no local, na condição de estagiária, sendo certo que ambas
compartilhavam a mesma sala com outros funcionários.
Dessa
feita,
em
determinado
momento,
os
funcionários foram solicitados para participarem de reunião, quando se
ausentaram da sala, e a vítima deixou seu aparelho de telefone celular
sobre sua mesa.
Antes do término da reunião, a denunciada retornou
à sala comum sob pretexto de buscar a própria bolsa e aproveitando-se da
ausência de vigilância, com facilidade, apoderou-se da 'res'.
Finda a reunião, a vítima retornou à sala e constatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016790-49.2016.8.26.0309 -Voto no
4
a subtração de seu aparelho de telefone e após instar todos os presentes
sem êxito, à exceção da denunciada que já havia se retirado do local de
trabalho, tratou de examinar as imagens captadas pela câmera de
monitoramento ali instalada, quando visualizou o momento em que a
denunciada apoderou-se da 'res', ocultando-a no bolso da calça.”.
A materialidade delitiva está comprovada no
boletim de ocorrência (fls. 05/06), auto de avaliação (fl. 19) e
demais provas colhidas em Juízo.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“(...) No tocante à autoria, verifica-se que a ré
tornou-se revel ao não comparecer à audiência para hoje designada,
deixando de lado a primeira oportunidade que se lhe abria para
manifestar sua autodefesa.
Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à
análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova
produzida sob o crivo do contraditório. E, em tal contexto, entendo que a
ação penal procede, integralmente.
Com efeito, não merece qualquer credibilidade a
versão apresentada pela acusada, até porque não comprovada
por qualquer meio de prova. Não se olvide, outrossim, que a ré
negou quando ouvida na polícia, não apresentando nenhuma
justificativa plausível para o seu proceder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016790-49.2016.8.26.0309 -Voto no
5
Anoto, por oportuno, que o depoimento da vítima
arrolada pela acusação não foi infirmado pelas demais provas
produzidas nos autos.” (fl. 210).
A vítima informou com absoluta segurança que
a acusada era estagiária na empresa em que também trabalhava, e
em determinado momento foram chamados para uma reunião,
em outra sala, tendo deixado seu celular sobre a mesa. A acusada
não seguiu os funcionários, tendo permanecido naquela sala. Ao
retornar para aquela sala onde inicialmente estavam, notou que a
acusada não mais se encontrava, e seu celular havia desaparecido.
Procurou por informações, e acabou checando, com outros
funcionários, as imagens das câmeras de segurança, tendo visto,
com nitidez, o momento em que a acusada olhou para seu celular,
que estava sobre a mesa, e dele se apropriou, saindo em seguida.
A acusada nunca mais retornou para o local de trabalho, e não
apresentou qualquer justificativa para não ter retornado.
Irrelevante, assim, que o material apresentado
para perícia tenha sido insuficiente para o resgate da imagem (fls.
30/32), na medida em que a vítima, em juízo, narrou com detalhes
e de forma segura e despida de parcialidade, o que viu, ainda no
interior da empresa, e instantes após o fato, a acusada subtraindo
seu celular.
E não é demais lembrar que as palavras das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016790-49.2016.8.26.0309 -Voto no
6
vítimas em casos de crimes patrimoniais revestem-se de
irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão-somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar
falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM

RECURSO
ESPECIAL.

ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE
AMEAÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.

NECESSIDADE

DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
IDONEIDADE DA PROVA. ACÓRDÃO EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO
VERBETE
SUMULAR
N.o
83/STJ
(...)
2.
Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de
entendimento assente nesta Corte no sentido de
que "nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016790-49.2016.8.26.0309 -Voto no
7
nesta hipótese, a palavra da vítima assume
especial relevância, notadamente quando narra
com riqueza de detalhes como ocorreu o delito,
tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos
demais elementos probatórios" 1
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
Passo então, à dosimetria.
Na
primeira
fase,
diante
dos
critérios
estabelecidos no art. 59 do Cód. Penal, a pena-base foi
estabelecida no mínimo legal de 01 ano de reclusão, além do
pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Na segunda fase, embora presente a atenuante
da menoridade relativa, inviável sua aplicação para reduzir a
reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor da
Súmula no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR,
de
Relatoria
da
Ministra
Laurita
Vaz,
a
jurisprudência pátria pacificou o entendimento pela vedação da
aplicação da atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo
1 AgRg no AREsp 1019743 / BA. Relator Ministro Jorge
Mussi. 5a Turma Julgado em 18/04/2017 Dje 05/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016790-49.2016.8.26.0309 -Voto no
8
legal, com base no justo argumento de que, inexistindo previsão
legal do quantum a ser reduzido, a limitação do julgador aos
padrões mínimo e máximo estabelecidos na norma secundária do
tipo penal é necessária para evitar arbitrariedades, pois o
desrespeito a tais limites importaria indevido poder discricionário
aos magistrados para que estabelecessem “a reprimenda corporal em
qualquer patamar” (retirado da ementa do julgado acima
mencionado).
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
Nesse
ponto,
a
Defesa
postula
pelo
reconhecimento da modalidade privilegiada do furto, conforme
dispõe o art. 155, § 2o do Cód. Penal, sustentando que a ré
preenche os requisitos para tanto.
A partir da análise do caso concreto, concluo
que a acusada faz jus ao aludido benefício legal.
Isto pois, são requisitos para o reconhecimento
do furto privilegiado: (i) a primariedade; e (ii) e o valor da coisa
furtada.
Nesse sentido, a ré é primária e o valor do
objeto furtado (R$ 700,00, cf. auto de avaliação - fl. 19) é inferior
ao salário mínimo vigente à época dos fatos2.
Nesse sentido, o Col. STJ:
2 R$ 880,00 (vigência janeiro de 2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016790-49.2016.8.26.0309 -Voto no
9
“3. No que se refere à
figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2o, do
Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na
hipótese de adimplemento dos requisitos legais da
primariedade e do pequeno valor do bem furtado,
assim considerado aquele inferior ao salário
mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade,
de direito subjetivo do réu, não configurando mera
faculdade do julgador a sua concessão, embora o
dispositivo legal empregue o verbo 'poder'. No caso,
cuida-se de réu primário à época dos fatos,
condenado pelo furto de pneu estepe, bem avaliado
em R$ 300,00 (trezentos reais), ou seja, em
montante inferior ao salário mínimo em vigor em
2018”3
Com efeito, o valor da res furtiva é inferior ao
salário mínimo, parâmetro jurisprudencial estabelecido pelo Col.
STJ, logo, adequado e proporcional a redução na fração de 1/3,
resultando em pena final de 08 meses de reclusão, e pagamento
de 06 dias-multa, com valor unitário mínimo.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Conforme
estabelecido
na
sentença,
o
3 STJ. HC 579142/SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Quinta
Turma. Julgado em 02/06/2020. DJe 15/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016790-49.2016.8.26.0309 -Voto no
10
descumprimento da pena restritiva de direitos enseja o
cumprimento da pena em regime inicial aberto, o qual mantenho,
tendo em vista ser o mais adequado aos fins de reprovação e
prevenção da conduta delituosa praticada (art. 33, § 3o, CP), à luz
das características específicas do caso concreto.
Em face do preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de
liberdade foi substituída uma restritiva de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso a fim de redimensionar a pena privativa de liberdade
para 08 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto, e pagamento de 06 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
AMARO THOMÉ
Relator